Tribunal: TJBA
Processo: 0500245-60.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500245-60.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO PAVOTEC - TRAIL

Advogado(s)
:
FRANCISCO BATISTA DE ABREU, GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO, MARCUS VINICIUS CAPOBIANCO DOS SANTOS, ALEXANDRE SILVEIRA DO NASCIMENTO, MATHEUS LUIZ KATTAH SILVA

APELADO: MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A

Advogado(s)
:
WALTER ROSA DE OLIVEIRA, LEANDRO RAMINELLI ROSLINDO FIGUEIRA DE OLIVEIRA, DANNIELE KAROLINA PEGORER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PREPARO RECOLHIDO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BOLETINS DE MEDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA POR PERÍODO POSTERIOR À DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AVARIAS COMPROVADAS POR RELATÓRIO DE DEFEITOS ASSINADO PELO LOCATÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido de cobrança por inadimplemento contratual em contrato de locação de equipamentos, reconhecendo a existência de avarias nos bens e condenando ao pagamento das despesas correspondentes, acrescidas de multa contratual, correção monetária e juros moratórios desde o inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) definir se é admissível, em sede recursal, a alegação de ausência de boletins de medição como forma de descaracterizar a cobrança; (II) determinar se é válida a cobrança de valores relativos à nota de débito emitida após a devolução dos equipamentos; e (III) aferir o cabimento da incidência de juros moratórios desde o inadimplemento do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de boletins de medição configura inovação recursal, afigurando-se incabível sua análise em grau de apelação, por força do princípio da eventualidade, positivado no art. 336 do CPC, haja vista que a matéria não foi abordada pelo recorrente na contestação.

A cobrança referente à nota de débito nº 910003632 é indevida, pois os equipamentos foram devolvidos em 19/11/2014, ou seja, antes do período cobrado (iniciado em 25/12/2024), cessando a obrigação de pagamento pela inexistência de relação contratual no período posterior à devolução.

Os relatórios de defeitos assinados por representante do apelante no ato da devolução comprovam a existência de avarias, sendo legítima a cobrança dos custos de recuperação, conforme expressamente previsto em cláusula contratual e respaldado pelos arts. 569, I, e 582 do Código Civil.

As planilhas de cálculos apresentadas na exordial, e homologadas por sentença, já contemplam os valores de cada fatura, além de atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 10%.
Assim sendo, a atualização do
quantum debeatur
, durante
a fase de cumprimento, deverá tomar como base a data da propositura da ação, sob pena de excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a cobrança referente à nota de débito nº. 910003632 e determinar que a
atualização do
quantum debeatur
, durante
a fase de cumprimento, deverá tomar como base a data da propositura da ação.

Tese de julgamento:

É incabível a análise de matéria não arguida na contestação por configurar inovação recursal vedada.

A devolução dos bens locados extingue a obrigação de pagamento de aluguéis, tornando indevida a cobrança por período posterior.

A comprovação documental das avarias, reconhecidas por representante da parte, autoriza a cobrança dos custos de reparação previstos contratualmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0500245-60.2016.8.05.0039
, em que figura, como apelante,
CONSÓRCIO PAVOTEC TRAIL,
e apelada,
MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça